Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VAGA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. CANDIDATO CONSIDERADO COMO NEGRO EM CONCURSO ANTERIOR ORGANIZADO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INTERFERÊNCIA NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DEVE MANTER COERÊNCIA COM O COMPORTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo candidato objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido para o “reconhecimento da ilegalidade praticada no procedimento de heteroidentificação ao qual foi submetido o Requerente no concurso público para o provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, sendo declarada nula a eliminação do Requerente, com a consequente manutenção do mesmo no certame”.
2. Sustenta o recorrente que durante o certame foi convocado para o exame de heteroidentificação voltado aos candidatos autodeclarados negros, mas que o procedimento fugiu das regras editalícias. Afirma que foi submetido a questionamento dos membros da banca, circunstância que não estava prevista expressamente no edital e que teria sido fundamental para a sua reprovação no concurso. Busca a declaração de nulidade do ato.
3. As regras editalícias que regem o certame seletivo apontam critérios certos e definidos de modo a sustentar a avaliação que leva em conta exclusivamente as características fenotípicas para aferição da condição declarada pelo candidato. Essas condições não configuram óbice legal aos questionamentos feitos pelos membros da banca heteroexaminadora, nem justificam a declaração de nulidade do ato administrativo tão somente pela ausência de previsão de questionamentos da banca da avaliação. O vídeo de ID 52864714 revela que as perguntas foram objetivas e não fugiram do assunto abordado. Ainda que os questionamentos pudessem levar a respostas subjetivas, o critério utilizado leva em consideração o conhecimento técnico dos componentes da banca para a avaliação. Ademais, não há comprovação da ocorrência de desvio da avaliação dos critérios fenotípicos.
4. Contudo assiste razão ao recorrente ao demonstrar a impropriedade da avaliação realizada por alcançar conclusão oposta a outras avaliações do mesmo candidato em concursos públicos precedentes da mesma Administração Pública que o reconheceu como de cor negra baseado em critérios fenotípicos.
5. Nesse sentido, assim foi decidido o pedido liminar formulado nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0701267-57.2023.8.07.9000, "(...) O ora Agravante trouxe aos autos documentos de aprovação de heteroidentificação nos concursos do MPU e de Agente Penitenciário do DF (IDs 48269487 - Pág. 16 e 48269489 - Pág. 2) das quais a Banca Examinadora não teve acesso, possivelmente pela falta de apresentação de recurso do candidato. Todavia, esse fato não afasta a presunção de que a autodeclaração de cor preta havia sido reconhecida em outras oportunidades e que, portanto, pode afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. A orientação nos Tribunais de validade da declaração de heteroidentificação realizada em outros concursos tem se consolidado e a própria peça recursal enumera precedentes nesse sentido. Como maior razão nesse caso, porque o Distrito Federal reconheceu a validade da mesma declaração em outro certame contemporâneo ao de Agente de Polícia Civil, no caso, de Agente Penitenciário. Portanto, em exame preliminar, reconheço a possibilidade de extensão da validade da autodeclaração de cor preta e dela extraio as consequências jurídicas favoráveis ao candidato, com a suspensão de eficácia do ato de eliminação da Banca Examinadora. (...)"
6. E, neste ponto, tenho que a Administração Pública, seja pelo ente responsável pelo concurso (DF) seja pela banca examinadora contratada para a sua organização, deve manter coerência em seus atos e a boa-fé, que se espera do administrador público, que age de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência. Fere a legítima expectativa do candidato a sua inaptidão na fase de heteroidentificação, quando aprovado na mesma avaliação em certame anterior, organizado pela mesma banca examinadora, exigindo interpretação da cláusula do edital de acordo com esse comportamento.
7. A intervenção judicial que busca assegurar o afastamento de lesão de direito do Recorrente não afronta o princípio da separação dos poderes, nem interfere no mérito do ato administrativo, mas ao contrário, busca manter simetria nos atos praticados pela banca examinadora, que em momento anterior considerou o mesmo candidato como negro, após heteroavaliação, revelando flagrante ilegalidade, a ser afastada pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, o acórdão 1273378.
8. Por essas razões, considerando o contexto apresentado desde a inicial, observa-se que o comportamento contraditório da banca não pode ser convalidado, pois capaz de gerar insegurança em processo seletivo para contratação de servidores públicos. A sentença deve ser reformada para declarar a nulidade do ato da administração que eliminou o candidato na fase de heteroidentificação, considerando-o apto nesta fase do concurso, e determinando o seu prosseguimento no certame, caso esteja apto a avançar nas demais etapas, de acordo com as regras do edital.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do item acima.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.